Tribunal: TJMT
Processo: 1042226-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042226-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL E PASTORIL NATIVA S/A - CNPJ: 02.855.176/0001-50 (AGRAVADO), EURIPEDES ANTONIO FERREIRA - CPF: 125.316.691-91 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A - MASSA FALIDA - CNPJ: 14.961.312/0001-76 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa que, em Ação de Nulidade de Escritura Pública e Registro Público, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. A agravante alega ser apenas credora fiduciária e sustenta ausência de legitimidade passiva e de interesse direto na prova pericial. Requer o reconhecimento de sua condição de terceira interessada, a fim de ser isentada do custeio da perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva na ação anulatória de matrícula imobiliária; (ii) estabelecer se é devida sua participação no adiantamento dos honorários periciais determinados de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconstituição da matrícula imobiliária compromete diretamente o direito real de garantia detido pela agravante, tornando-a parte necessária no processo, nos termos do art. 114 do CPC.

4.

A agravante exerceu sua defesa técnica nos autos originários, comportando-se como parte e não como terceiro interessado, o que reforça sua legitimidade passiva.

5.

A prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, hipótese em que o art. 95, § 2º, do CPC impõe o rateio da despesa entre as partes, independentemente de quem tenha interesse mais direto na produção da prova.

6.

A exclusão de litisconsorte do custeio da perícia geraria tratamento desigual entre as partes e distorceria o regime do ônus da prova e do contraditório, além de contrariar a regra expressa do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que detém direito real de garantia incidente sobre matrícula imobiliária objeto de ação anulatória integra o polo passivo como litisconsorte necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 82, § 2º, 95, § 2º, 114, 115, 373, I, e 465, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1034029-60.2017.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.11.2021; TJMG, AI n. 1472053-88.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 05.04.2024; TJMT, AI n. 1023790-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1042226-49.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa que, em Ação de Nulidade de Escritura Pública e Registro Público, determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes.

A agravante alega que o feito em primeiro grau discute nulidade de matrícula decorrente de suposta certidão falsa.

Aduz que passou a integrar a lide em razão de cessão de créditos pelo Banco CNH.

Afirma que é apenas credora fiduciária, cujo direito real de garantia foi constituído com base em uma matrícula imobiliária que, à época, gozava de presunção de veracidade e legitimidade, portanto, agiu de boa-fé e não possui qualquer responsabilidade por eventual ato fraudulento ou irregular relacionado ao registro da propriedade.

Argumenta que o seu interesse jurídico se limita exclusivamente à possibilidade de que a eventual nulidade do registro imobiliário afete a garantia (matrícula nº 4.771), ou seja, trata-se de interesse reflexo, típico de terceiro interessado, e não de parte legitimada para figurar no polo passivo da ação anulatória.

Destaca que, ainda que se admitisse a sua permanência nos autos, não deu causa à demanda, não praticou qualquer ato que justificasse a instauração da perícia e não possui interesse direto no seu resultado, já que essa prova visa elucidar fatos constitutivos exclusivamente relacionados à tese da parte autora, não tendo qualquer relação com o contrato de crédito ou qualquer obrigação assumida por ela (agravante).

Assevera que o art. 82, § 2º, do CPC é categórico ao estabelecer que o terceiro não pode ser condenado em honorários, disposição que também veda sua responsabilização por despesas processuais quando não integra a relação jurídica de direito material discutida.

E mais, o art. 95 do CPC determina que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada apenas quando a prova interessar a ambas as partes ou tiver sido determinada de ofício pelo juiz.

Argumenta que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito recai integralmente sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e o interesse nessa prova é dela (requerente nos autos) e dos que integram a cadeia dominial.

Liminar indeferida (ID. 332022856).

Devidamente intimada, a Agravada
AGROINDUSTRIAL E PASTORIL NATIVA S/A,
representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, apresentou contrarrazões. Defendeu a manutenção da decisão, sustentando que a Agravante ostenta a condição de litisconsorte passiva necessária, e não de mera assistente ou terceira.

Argumentou que, sendo a Agravante titular de direito real de garantia que grava o imóvel, a eventual procedência da ação anulatória atingirá diretamente sua esfera jurídica, extinguindo a hipoteca/alienação.

Concluiu que, sendo parte legítima e havendo interesse comum na resolução da controvérsia dominial, o rateio das despesas periciais determinadas de ofício é medida impositiva, conforme a legislação de regência.

A
AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S.A
.
, apresentou contrarrazões por negativa geral, pugnando pelo reconhecimento da controvérsia fática e regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em definir a natureza da participação processual da Agravante na ação originária e, consequentemente, sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

A Agravante busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pretendendo ser reclassificada como terceira interessada para eximir-se do custeio da prova técnica.

Da análise da legitimidade
ad causam
, a ação principal visa à declaração de nulidade de escritura pública nº 4.771 e do respectivo registro imobiliário.

Nesse viés, a Agravante, na condição de sucessora do Banco CNH Capital S.A., é titular de direito real de garantia incidente sobre o imóvel cuja matrícula se pretende anular.

De modo que a pretensão anulatória do registro de propriedade possui eficácia
erga omnes
e, caso acolhida, fulminará não apenas o direito de propriedade dos réus originários, mas também os direitos reais de garantia constituídos sobre o bem. Portanto, a desconstituição da matrícula do imóvel implica a extinção da garantia detida pela Agravante.

Nessa toada, a situação da Agravante enquadra-se na hipótese de litisconsórcio passivo necessário, prevista no artigo 114 do Código de Processo Civil. Isso porque, a eficácia da sentença depende da citação de todos aqueles que serão atingidos em sua esfera jurídica direta.

Não se trata de mero interesse reflexo ou econômico, típico da assistência simples. Trata-se de interesse jurídico direto, pois a sentença de procedência desconstituirá o próprio título que fundamenta o seu direito de crédito privilegiado. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – HIPOTECA DO BEM IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE AQUISIÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINA QUE A PROMISSÁRIA-VENDEDORA PROMOVA A BAIXA DA HIPOTECA – INEXEQUIBILIDADE – CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO INTEGROU A LIDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA – INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO – ART. 115 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Na ação por meio da qual se objetiva o levantamento de hipoteca registrada em bem
objeto de compromisso de compra e venda, deve o credor fiduciário figurar no polo passivo, sob pena de inexequibilidade do julgado e indevida extensão subjetiva da coisa julgada.
2. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário, elemento constitutivo da legitimidade para a causa e, portanto, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença para que se integre o contraditório, na forma do art. 115 do
CPC.
(N.U 1034029-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CREDOR HIPOTECÁRIO - INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - DECISÃO MANTIDA. 1
. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, inteligência do artigo 114 do CPC.
2. Em uma perspectiva processual, não se admite, no ordenamento jurídico processual, que o sujeito que não participou da lide sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão. 3. Necessária se faz a formação de litisconsórcio passivo entre o vendedor e o credor hipotecário, nas hipóteses em que, a sentença irá surtir efeitos na esfera jurídica de terceiros. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1472053-88.2022.8.13.0000 1.0000.22.147204-6/001, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/04/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ademais, observa-se dos autos que o antecessor da Agravante, ao ser citado, contestou o feito defendendo a validade do registro, comportando-se inequivocamente como parte.

Noutro giro, quanto a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece regra clara para o adiantamento da remuneração do perito.

Acerca disso, quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado, ou quando requerida por ambas as partes, o pagamento deve ser rateado. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE. REDUÇÃO E RATEIO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários periciais sem prévia apresentação de proposta pelo perito e sem oportunidade de manifestação das partes viola o art. 465, §§2º e 3º, do CPC, além do art. 10 do mesmo diploma legal, que assegura o contraditório e proíbe decisões surpresa.

4. Quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, o art. 95, §2º, do CPC impõe o rateio dos custos entre as partes, sendo ilegal a imposição integral do adiantamento dos honorários a apenas uma delas.

5. A fixação do valor da perícia deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo estimado e os custos envolvidos, sendo desproporcional a fixação de R$ 6.000,00 para a análise de um único contrato bancário com quesitos padronizados.

6. A jurisprudência indica valores médios inferiores para perícias de semelhante natureza, justificando a redução para R$ 2.800,00, em consonância com precedentes e com a Resolução CNJ nº 232/2016.

(...)

(N.U 1023790-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Interpretar o artigo 95 do CPC de modo a isentar um dos litisconsortes passivos do custeio de prova determinada pelo juízo, sob o pretexto de que a prova visa demonstrar fato constitutivo do autor, seria subverter a lógica do sistema probatório e criar privilégio injustificado.

Portanto, a Agravante é parte legítima e necessária na demanda, devendo submeter-se aos ônus financeiros decorrentes da instrução processual, ressalvado o direito de ressarcimento ao final da demanda, nos termos da sucumbência a ser fixada na sentença.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026